Tribunal: TJES
Processo: 5012532-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012532-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA PETARLI DA FONSECA
RECORRIDO: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012532-44.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CAMILA PETARLI DA FONSECA

RECORRIDO:
KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, GOL LINHAS AEREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE COMPRA PELO CONSUMIDOR. PRAZO DE ARREPENDIMENTO DE 7 DIAS. ESTORNO RECUSADO. MÚLTIPLAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, suscitam preliminarmente os Requerido, ora Recorridos, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora aleguem os Recorridos, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, considerando que a compra realizada pela consumidora foi realizada pela internet, aplica-se ao caso o prazo de sete dias referente ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, de modo que devida a restituição do valor pago pela Recorrente (considerando que o pedido de cancelamento da compra foi realizado dentro do referido prazo).

(4). Por outro lado, ao contrário do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
,

entendo que a situação vivenciada pela Recorrente extrapola o mero dissabor, tendo em vista que, para além do prejuízo econômico advindo da falha perpetrada pela recorrida KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (que foi a responsável pela negativa do reembolso solicitado pela consumidora), teve ainda de enfrentar grave perda de tempo útil com tratativas administrativas frustradas para solução do problema narrado nos autos, tudo a denotar patente descaso com a consumidora, a demandar, por isso, adequada reparação.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)